Tribunal: TJMT
Processo: 1035497-41.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035497-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (AGRAVANTE), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), LUANA CAROLINE VICALVI MENDES - CPF: 368.960.058-82 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RESTRITOS A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à prestação de caução idônea, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda.

2.

O juízo de primeiro grau considerou necessária a garantia devido à existência de embargos de declaração opostos no Superior Tribunal de Justiça, ainda pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da inadmissão do recurso especial e da pendência apenas de embargos de declaração restritos à majoração dos honorários sucumbenciais, há necessidade de caução para levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nos termos do art. 521, III, do CPC, é dispensada a prestação de caução quando há pendência de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o que se verifica no caso concreto.

5.

O agravo em recurso especial interposto pela parte adversa não foi conhecido pelo STJ, consolidando a decisão do TJMT que reconheceu a propriedade resolúvel da Agravante sobre as sacas de soja arrestadas.

6.

Os embargos de declaração pendentes não possuem impacto sobre a titularidade dos bens ou sobre o valor principal da execução, limitando-se à discussão de honorários advocatícios.

7.

A exigência de caução configura ônus excessivo ao credor, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e a efetividade da tutela jurisdicional.

8.

A titularidade fiduciária das sacas de soja afastaria eventual subordinação dos valores ao processo de recuperação judicial dos devedores, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento provido para determinar o levantamento do valor depositado, sem exigência de caução.

Tese de julgamento:
“Na pendência de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que inadmite recurso especial, é dispensada a exigência de caução para levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença, especialmente quando os embargos de declaração remanescentes não impactam a obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 520, IV, 521, III, e 805; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI nº 1017663-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28.09.2022; TJMT, AI nº 1007958-47.2017.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004298-76.2023.8.11.0051.

A decisão agravada determinou que o levantamento dos valores depositados judicialmente pela Agravante fosse condicionado à prestação de caução idônea, ao fundamento de que a sentença exequenda ainda não transitou em julgado, havendo pendência de embargos de declaração interpostos no Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o único recurso pendente no STJ são embargos de declaração opostos pela própria Agravante, discutindo apenas a majoração dos honorários sucumbenciais, sem qualquer reflexo sobre a titularidade dos bens ou o valor principal da execução.
Argumenta que a exigência de caução é indevida e contrária ao art. 521, III, do CPC, que permite o levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença quando há pendência de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, como ocorre no caso.

Afirma, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu o agravo em recurso especial interposto pela Syngenta, consolidando a decisão do TJMT que reconheceu a propriedade resolúvel da Ihara sobre as 57.000 sacas de soja arrestadas. Requer, assim, a expedição imediata de alvará para liberação de R$ 2.657.900,44, sem necessidade de caução.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em decisão monocrática (id. 258839176).

Os Agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta (id. 261545264), defendendo a manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a ausência de trânsito em julgado justifica a exigência de caução para salvaguardar o equilíbrio processual e evitar prejuízos irreversíveis. Alegam que, apesar da inadmissão do recurso especial, há pendência de embargos de declaração no STJ, e que o cumprimento provisório carrega consigo a possibilidade de reversão.

Aduzem, ainda, que o levantamento do valor depositado sem caução pode impactar o processo de recuperação judicial dos executados José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin, uma vez que a dívida exequenda estaria sujeita ao regime recuperacional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Os fatos que originaram a presente controvérsia remontam ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro pela Agravante (Processo nº 1000313-75.2018.8.11.0051), visando afastar o arresto de 57.000 sacas de soja que haviam sido constritas em favor da Syngenta no curso de uma execução movida contra José e Vera Pupin. A sentença proferida no juízo de primeiro grau reconheceu como de propriedade da Iharabrás apenas 3.606,37 sacas, mantendo a maior parte da soja arrestada em favor da Syngenta, sob o argumento de que estavam vinculadas à CPR desta última (Processo nº 1004298-76.2023.8.11.0051 – id. 133021125).

A Agravante interpôs recurso de apelação, sustentando que a mistura da soja no mesmo silo impossibilitava a individualização do produto e que sua CPR possuía registro anterior à da Syngenta, circunstância que deveria garantir-lhe a preferência sobre o grão.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar a apelação, reformou integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo a propriedade resolúvel da Iharabrás sobre as 57.000 sacas e afastando a constrição em favor da Syngenta. Em decorrência desse provimento, houve inversão do ônus da sucumbência, com a condenação da Syngenta ao pagamento de custas e honorários advocatícios (id. 258146170).

Contra essa decisão, a Syngenta interpôs Recurso Especial, pleiteando o restabelecimento da constrição das sacas de soja e a reforma do acórdão. No entanto, a Vice-Presidência do TJMT negou seguimento ao Recurso Especial, com base no art. 1.030, V, do CPC, prejudicando o pedido de efeito suspensivo (id. 258146173).

Na tentativa de viabilizar a análise do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, a Syngenta interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual, por sua vez, não foi conhecido pelo STJ em decisão monocrática (id. 258148155). A Agravante opôs Embargos de Declaração, porém, limitando-se à discussão sobre a majoração dos honorários sucumbenciais.

Diante da consolidação do título executivo, a Iharabrás requereu o cumprimento provisório da sentença, com a expedição de alvará para levantamento do valor depositado judicialmente, correspondente ao montante das sacas de soja cuja titularidade lhe foi reconhecida. O juízo de primeiro grau, todavia, condicionou a liberação dos valores à prestação de caução idônea, sob o argumento de que ainda pendia julgamento dos embargos de declaração opostos no STJ (id. 258146153).

A questão central deste recurso diz respeito à necessidade de prestação de caução para o levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença. No caso, a exigência imposta pelo juízo de primeiro grau não se sustenta por múltiplos fundamentos.

A exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC visa proteger o executado contra possíveis danos decorrentes do levantamento de valores ou da transferência de direitos antes do trânsito em julgado, garantindo o equilíbrio processual e prevenindo a irreversibilidade de decisões reformáveis. A norma demonstra preocupação com prejuízos de difícil reversão, exigindo prudência na execução provisória.

No entanto, essa proteção deve ser interpretada em conjunto com o art. 521 do CPC, que prevê hipóteses de dispensa da caução. Em especial, o inciso III dispensa a exigência quando há pendência do agravo do art. 1.042 do CPC, reconhecendo que, após cognição exauriente em duas instâncias e inadmissão do recurso especial, o risco de reversão é reduzido.

Além disso, essa dispensa reforça a função instrumental do processo e a efetividade da tutela jurisdicional, evitando que um recurso de baixa probabilidade de êxito retarde indevidamente o cumprimento da decisão. O legislador, portanto, busca equilibrar a estabilidade das decisões judiciais com a necessidade de não onerar excessivamente o credor quando há forte indicativo de definitividade do julgado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reitera esse entendimento, assentando que, na pendência de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, interposto contra decisão que inadmite recurso especial ou extraordinário, a exigência de caução é desnecessária. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1042 DO CPC – DISPENSA LEGAL DA GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão agravada na qual a magistrada de origem ordenou a desocupação do imóvel, em sede de cumprimento de sentença, dispensando a caução, nos termos do art. 521, III, do CPC. Andou bem a magistrada de origem ao dispensar a caução, uma vez que o Código de Processo Civil expressamente a dispensa nos casos de pendência do agravo a que se refere o art. 1042 do CPC, que é justamente aquele interposto contra a decisão que inadmite recursos especial e extraordinário.
(N.U 1017663-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

O entendimento é corroborado por outros precedentes da Corte, que reconhecem a desnecessidade de caução quando o único recurso pendente não afeta o mérito da obrigação principal.

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – ANÁLISE DE QUESTÕES QUE REMETEM AO MÉRITO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – LEVANTAMENTO DE VALOR – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE AMPLAMENTE DEBATIDA ANTERIORMENTE – CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – ART. 521, INC. III, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As questões que ainda não foram apreciadas pelo julgador singular não podem ser analisadas originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. No caso, a questão afeta ao levantamento da quantia depositada pela exequente foi objeto de ampla e longa discussão em recurso de apelação, onde ficou reconhecido o seu direito em realizar o referido ato. A caução prevista no inc. IV, do art. 520, poderá ser dispensada no caso em que pender o agravo fundado nos incisos II e III , do art. 1.042, ambos do CPC. Inteligência do art. 521, inc. III, do CPC.
(N.U 1007958-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018)

No caso concreto, esta segurança jurídica é ainda mais robusta, pois além da inadmissão do recurso especial da Syngenta, seu agravo sequer foi conhecido pelo STJ. Os embargos de declaração pendentes, únicos ainda em tramitação, foram opostos pela própria Agravante e versam exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Há, inclusive, contradição na decisão agravada que, reconhecendo implicitamente a impossibilidade de reversão do julgado, autorizou o levantamento dos honorários sem caução, mas condicionou a liberação do valor principal à prestação de garantia.

A desnecessidade da caução também se evidencia pela aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Se o objetivo da caução é garantir eventual reversão do julgado, não faz sentido exigi-la quando tal reversão é impossível em razão dos limites objetivos do recurso pendente.

Este entendimento se alinha à moderna concepção do cumprimento provisório de sentença, que deixou de ser exceção para se tornar importante instrumento de efetividade processual. A execução provisória é, na verdade, execução completa e definitiva que pode, eventualmente, ser revertida. No entanto, quando esta possibilidade de reversão é inexistente, como no caso dos autos, não há justificativa para impor ao credor o ônus da caução.

Vale ressaltar que a propriedade das sacas de soja foi reconhecida em favor da Agravante após ampla dilação probatória, onde se verificou não apenas o registro anterior de sua CPR, mas também o efetivo monitoramento da produção, colheita e armazenamento do produto. Esta cognição exauriente, confirmada em segundo grau e não mais sujeita a modificação quanto ao mérito, evidencia ainda mais a desnecessidade da caução.

Quanto ao argumento dos Agravados de que os valores em questão poderiam afetar o equilíbrio do processo de recuperação judicial, tal alegação não encontra amparo jurídico por múltiplas razões.

A primeira, e mais relevante, é que se trata de propriedade fiduciária constituída muito antes do pedido de recuperação judicial. O art. 49, §3º da Lei 11.101/2005 é expresso ao estabelecer que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os credores titulares de propriedade fiduciária de bens móveis, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa.

No caso concreto, a titularidade da Agravante sobre as sacas de soja decorre de CPR com garantia de alienação fiduciária regularmente constituída em 17 de agosto de 2017 (Processo nº 1000313-75.2018.8.11.0051 – id. 115279585), ou seja, antes mesmo do pedido de recuperação judicial (11/09/2017). Assim, o produto da venda destes bens não se submete aos efeitos da recuperação judicial por expressa disposição legal.

Com efeito, tendo sido desconstituída a constrição judicial por meio dos embargos de terceiro, com o reconhecimento da propriedade da Agravante sobre as sacas de soja, não há que se falar em retenção dos valores em razão do processo de recuperação judicial.

Por fim, é importante destacar que o princípio da preservação da empresa, embora fundamental ao processo recuperacional, não pode ser invocado para manter sob constrição bens que reconhecidamente pertencem a terceiros, sob pena de configurar enriquecimento sem causa dos recuperandos e violação ao direito de propriedade constitucionalmente assegurado.

Assim, seja pela expressa disposição do art. 521, III do CPC, seja pela pendência apenas de embargos sobre honorários, seja pelo reconhecimento judicial definitivo da propriedade da soja em favor da Agravante, não há fundamento para condicionar a liberação dos valores à prestação de caução.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, determinando a expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado sem exigência de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025